Tribunal: TJPA
Processo: 0825903-32.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825903-32.2022.8.14.0401

APELANTE: DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO, ERIQUE MARTINS NORONHA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL; APELAÇÃO CRIMINAL; ROUBO MAJORADO; CONCURSO DE PESSOAS; CONSUMAÇÃO; EMENDATIO LIBELLI; CORRELAÇÃO; DOSIMETRIA; CONFISSÃO; CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE; MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Recorrentes contra sentença que os condenou pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa.
A denúncia descreveu subtração de aparelho celular mediante grave ameaça, com recuperação imediata do bem após abordagem policial. A defesa sustenta nulidade da sentença por condenação na modalidade consumada, quando a denúncia indicaria tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

há nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, em razão de condenação por roubo consumado sem aditamento da denúncia;

2.

é cabível o reconhecimento da forma tentada do delito;

3.

há prova suficiente de autoria e materialidade;

4.

há repercussão da confissão extrajudicial na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Preliminar rejeitada. Não há nulidade por violação ao princípio da correlação. A denúncia descreveu a subtração do bem mediante grave ameaça, com inversão da posse. A alteração da classificação jurídica para roubo consumado configura
emendatio libelli
, nos termos do art. 383 do CPP, sem modificação do fato narrado.

2.

A tese de tentativa foi rejeitada. A inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e com recuperação imediata, caracteriza a consumação do roubo, conforme entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ.

3.

A materialidade e autoria estão comprovadas. O conjunto probatório é harmônico. A vítima descreveu em juízo a dinâmica delitiva. Policiais confirmaram a abordagem e a apreensão do bem com os Recorrentes. A apreensão do celular subtraído logo após o fato reforça a autoria.

4.

A ausência de reconhecimento formal nos termos do art. 226 do CPP não invalida a condenação. A prova não se baseou exclusivamente em reconhecimento, havendo flagrante e outros meios idôneos de prova produzidos sob contraditório.

5.

A versão defensiva apresentada em juízo é isolada e não encontra respaldo nos autos. Prevalece o conjunto probatório convergente.

6.

De ofício, reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor de um dos Recorrentes. A pena-base, contudo, fixada no mínimo legal impede redução na segunda fase, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF.

7.

Mantida integralmente a dosimetria e o regime inicial semiaberto, por ausência de ilegalidade.

8.

Controle de convencionalidade observado. O conjunto probatório supera a presunção de inocência e atende ao
standard
“além da dúvida razoável”, conforme a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cantoral Benavides vs. Peru.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Mantida a condenação por roubo majorado consumado pelo concurso de agentes, com preservação da pena e do regime.

Reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena.

Tese de julgamento:

1.

“A reclassificação da tentativa para a forma consumada do roubo, sem alteração dos fatos descritos na denúncia, configura
emendatio libelli
e não viola o princípio da correlação.”

2.

“O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e com recuperação imediata, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.”

3.

“A atenuante da confissão espontânea não reduz a pena quando esta já se encontra fixada no mínimo legal.”

4.

“A condenação penal exige prova além da dúvida razoável, conforme o
standard
da Corte Interamericana de Direitos Humanos.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º; CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 226, 383 e 384.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 582 do STJ; Súmula 231 do STJ; Tema 158 do STF; HC 226742/SC (STF); AgRg no AREsp 2778431/SP; AgRg no AREsp 1250627/SC; Caso Cantoral Benavides vs. Peru (Corte IDH).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação e
,
de ofício, reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea em favor do apelante Daniel Rodrigues do Nascimento, sem repercussão no
quantum
penal
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0825903-32.2022.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: ERIQUE MARTINS NORONHA ALVES E DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Erique Martins Noronha Alves e Daniel Rodrigues do Nascimento contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta da denúncia que, no dia 11.12.2022, por volta de 02h30min, os Recorrentes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca e violência mediante golpe “gravata”, abordaram a vítima Rafael da Costa Monteiro e subtraíram seu aparelho celular, empreendendo fuga, tendo sido posteriormente localizados por policiais militares, quando foram abordados em posse de uma faca e do bem subtraído.

A denúncia foi recebida em 25.07.2023. (ID 32873599)

A sentença foi proferida em 12.05.2025 (ID 32873670).

Em suas razões recursais (ID 32873677), a Defesa sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por condenação por fato novo, ao argumento de violação à correlação entre a denúncia e a sentença, sob a alegação de ausência de aditamento quanto à modalidade consumada; ao final, requer a anulação da sentença, para que se restrinja à análise da imputação nos termos em que formulada na denúncia.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 32873694), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da condenação, sustentando, em síntese, a consumação do delito pela inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, reputando incabível o acolhimento da pretensão defensiva de reconhecimento da tentativa.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 35166935).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Preliminar de nulidade por violação ao princípio da correlação

A defesa sustenta que a denúncia descreveu tentativa de roubo, ao passo que a sentença condenou os Recorrentes por roubo majorado consumado, sem prévio aditamento da peça acusatória, o que configuraria afronta ao art. 384 do Código de Processo Penal e ao princípio da correlação entre acusação e sentença.

A tese não procede.

Consoante se extrai dos autos, a peça acusatória narrou que os agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca e violência por golpe de “gravata”, subtraíram o telefone celular da vítima e empreenderam fuga, sendo posteriormente abordados por guarnição policial, que recuperou a
res
e a faca.

A circunstância de a denúncia registrar que o fato não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, classificando a conduta na modalidade tentada, não altera a substância fática descrita: houve inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal, com subsequente recuperação imediata.

Nessas hipóteses, a alteração promovida pelo juízo singular consubstancia mera
emendatio libelli
, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, porquanto não houve modificação do fato narrado, mas apenas requalificação jurídica diante da compreensão consolidada acerca da consumação do roubo. O Superior Tribunal de Justiça assentou que a
emendatio libelli
não viola o princípio da correlação quando não há alteração dos fatos descritos na denúncia (AgRg no AREsp 2778431/SP).

Ademais, a consumação do roubo opera-se com a inversão da posse mediante violência ou grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, conforme Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça e entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal (HC 226742/SC).

Inexistindo inovação fática e tendo sido preservado o núcleo descritivo da imputação, inexiste nulidade a reconhecer.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 11 de dezembro de 2022, por volta de 02h30min, os Recorrentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca e violência por golpe de “gravata”, subtraíram o telefone celular da vítima Rafael da Costa Monteiro, sendo posteriormente abordados por policiais militares, que apreenderam em seu poder uma faca e o bem subtraído.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada, especialmente, pelo auto de apreensão do aparelho celular subtraído, bem como pelo auto de entrega do objeto à vítima.

A autoria, por sua vez, resulta de um conjunto probatório convergente. A vítima relatou em juízo que dois indivíduos a abordaram, tendo um deles segurado seu pescoço, aplicando-lhe um golpe de gravata, enquanto o outro subtraía seu aparelho celular. Explicou, ainda, que os viu empreendendo fuga em um táxi, no qual foram momentos depois abordados por policiais, ocasião em que foi recuperado o bem subtraído.

Os policiais militares confirmaram em juízo a dinâmica narrada, sua abordagem em um táxi e a apreensão da
res furtiva
na posse dos Recorrentes.

A jurisprudência reconhece que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevo, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios (AgRg no AREsp 1250627/SC). De igual modo, a palavra dos policiais é meio idôneo de prova, desde que submetida a criterioso exame de coerência interna e compatibilidade com o conjunto probatório (AgRg no AREsp 2482572/PI; RHC 243349/MS).

No caso concreto, os depoimentos policiais revelam coerência interna e harmonia com os demais elementos constantes dos autos, notadamente a apreensão do celular na posse dos Recorrentes logo após o fato.

Apesar de inexistir nos autos reconhecimento pessoal de acordo com o rito do art. 226 do Código de Processo Penal, a condenação não se fundou exclusivamente em reconhecimento informal. Houve flagrante delito e apreensão da
res
com os Recorrentes, cujas dinâmicas foram suficientemente ratificadas em juízo, conforme esposado, o que afasta a nulidade, à luz de entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1963332/DF; AgRg no HC 921601/RR). Ademais, quando inexiste dúvida quanto à individualização do agente, o reconhecimento formal não se revela imprescindível (AgRg no HC 793.886/SP).

A inversão da posse restou configurada no momento em que os Recorrentes lograram subtrair o aparelho da vítima e se evadiram do local, ainda que por breve tempo, circunstância suficiente para a consumação do delito, nos termos da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça e do HC 226742/SC.

Tal compreensão insere-se na denominada teoria da
amotio
(ou da inversão da posse), na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 582). Sob essa ótica, o crime de roubo consuma-se no exato instante em que o objeto é retirado da esfera de disponibilidade da vítima, ingressando no poder fático do agente, ainda que por breve lapso temporal. Torna-se irrelevante, para fins de consumação, a obtenção da posse mansa, pacífica ou desvigiada da
res
, sendo suficiente a efetiva inversão do domínio mediante o emprego de violência ou grave ameaça, independentemente de o agente ter tido a posse tranquila do bem ou de ter havido perseguição imediata.

A confissão de Daniel Rodrigues do Nascimento prestada perante a autoridade policial constitui elemento adicional de convicção, reforçando o conjunto probatório.

Nesse cenário, a confissão detalhada de Daniel Rodrigues do Nascimento perante a autoridade policial não deve ser desprezada, uma vez que se alinha harmonicamente aos demais elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente os depoimentos das testemunhas e a apreensão da
res
em poder dos agentes.

Em contrapartida, a posterior retratação em juízo — na qual o Recorrente apresentou versão genérica de que estaria apenas em uma parada de ônibus — revela-se isolada, inverossímil e desprovida de qualquer suporte probatório. Prevalece, portanto, o entendimento de que a confissão extrajudicial, quando ratificada por provas robustas produzidas na instrução processual, é elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório, tornando a negativa judicial mero exercício do direito de autodefesa sem lastro na realidade fática dos autos.

Inexiste, portanto, qualquer lacuna probatória apta a infirmar a conclusão condenatória.

Impera assinalar que a condenação observa as garantias judiciais previstas no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O processo transcorreu com observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não se identificando violação a direitos assegurados pelo Pacto de São José da Costa Rica. A resposta penal aplicada mostra-se proporcional e fundada em prova lícita, não se configurando ofensa a parâmetros estabelecidos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos quanto à presunção de inocência e ao
standard
probatório exigível em matéria penal.

Da dosimetria da pena

Embora inexistente impugnação específica quanto à dosimetria, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea em favor de Daniel Rodrigues do Nascimento, que admitiu o fato perante a autoridade policial, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante, a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede redução na segunda fase da dosimetria. Conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270) e a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à pena inferior ao mínimo abstratamente cominado (REsp 1.869.764/MS). Assim, o reconhecimento da atenuante possui eficácia meramente declaratória, sem repercussão quantitativa na pena ou modificação do regime fixado.

Assinala-se que o conjunto probatório é apto a superar a presunção de inocência, atendendo ao
standard
de prova 'além da dúvida razoável' estabelecido pela Corte IDH (Caso Cantoral Benavides vs. Peru), inexistindo qualquer afronta às garantias previstas no Art. 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Do prequestionamento

Registra-se, de forma expressa, que a matéria foi devidamente analisada e afastada, reconhecendo-se a inexistência de
mutatio libelli
e a regular incidência da
emendatio libelli
prevista no art. 383 do Código de Processo Penal, porquanto não houve alteração do quadro fático descrito na denúncia, mas apenas adequação jurídica compatível com os fatos narrados.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, rejeitada a tese de nulidade por alegada violação ao princípio da correlação e ao art. 384 do Código de Processo Penal, bem como repelida a pretensão de desclassificação para a forma tentada, consignando-se, ainda, que foi realizado o controle de convencionalidade da decisão, à luz da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, não se verificando afronta às garantias judiciais, ao devido processo legal ou à presunção de inocência.

De ofício, reconheço a atenuante da confissão espontânea em favor de Daniel Rodrigues do Nascimento, sendo, contudo, inviável reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal, nos termos do Tema 158 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo, por isso, alteração da pena ou do regime. Mantém-se, consequentemente, a condenação pelo roubo majorado consumado, preservadas a dosimetria e o regime fixados na sentença.

Determino, por fim, a tramitação sob sigilo dos documentos identificados pelos IDs 32873564, 32873565, 32873566, 32873567, 32873568 e 32873569, bem como na mídia de ID 32873653, com a respectiva restrição de acesso a terceiros, preservado o acesso às partes e a seus procuradores regularmente constituídos, a fim de resguardar a intimidade do Recorrente.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026